Tribunal: TJPA
Processo: 0803520-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803520-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 333 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003
.
1.
AUSENCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, evidenciada na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, visto que o paciente foi preso com o objeto do crime, a droga, acondicionada para a venda, bem como com os demais objetos encontrados (relógios, dinheiro em espécie, celulares, material para embalagens plásticas), o que evidenciam mercancia, e não consumo. Ademais, infere-se dos autos que o paciente é pessoa envolvida com a criminalidade, com função definida voltada ao comércio de drogas e há muito tempo vem comercializando e distribuindo entorpecentes, não se trata de criminoso oportunista, mas sim de pessoa envolvida com facção criminosa voltada para o tráfico de drogas e armas/munições, que tenta corromper os policiais militares e imputa falsas acusações em face dos agentes militares o que demonstra sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.
2
. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
O paciente foi devidamente autuado, inclusive com expedição de nota de culpa, garantia dos direitos constitucionais, de comunicação à família da pessoa presa, exame de corpo de delito, etc.
Outrossim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 5. CONVERSÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM

EIS QUE O PACIENTE SOFREU UM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Em que pese, terem sido juntados documentos comprobatórios do estado de saúde do paciente, a Defesa não comprovou nos autos que o paciente não desfruta de tratamento médico adequado na unidade prisional.

Além disso, o paciente foi preso em casa, e não internado, não havendo impedimentos para que o mesmo permaneça fazendo uso de seus medicamentos dentro da casa penal, a qual, certamente, conta com enfermaria e acompanhamento ambulatorial quando necessário.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelos Advogados Antonio Vitor Cardoso Tourao Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor de
IDANILSON PEREIRA PANTOJA,
contra ato do Juiz De Direito Da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de abril de 2020, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Informam que a autoridade coatora, no dia 18 de abril de 2020, homologou a prisão em flagrante delito do paciente e a converteu em flagrante prisão preventiva, sem realizar a audiência de custódia, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Afirmam que há ilegalidade na não realização da audiência de custódia, por ser um direito constitucionalmente assegurado ao paciente.

Aduzem, em suma, que não há justa causa para a manutenção da sua prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, bem como pelo fato de possuir condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa.

Asseveram que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação idônea, por não demonstrar a existência dos requisitos autorizadores e por não justificar a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Expõem que o paciente sofreu um acidente de trânsito no dia 23 de março de 2020, que lhe resultou um trauma na região da cabeça, necessitando fazer uso de medicação de alto potencial e efeitos colaterais, de modo que sua prisão preventiva pode ser convertida em prisão domiciliar, para que possa receber o tratamento adequado para sua recuperação.

Dessa forma, requerem o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar.

Ao final, pugnam pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, coube a minha relatora do feito, porem em razão do eu afastamento temporário, os autos foram encaminhados a Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que indeferiu pedido de liminar e solicitou as informações à autoridade inquinada coatora.

A autoridade impetrada informou, em síntese, que os fatos nos quais se articula a acusação é tráfico de drogas, tendo o paciente sido flagrado em sua residência na posse de 10 relógios de pulso, 2 celulares, 2 pacotes de chumbo, 1 caixa de cartucho calibre 20, 1 caixa de cartucho calibre 24, 1 caixa de cartucho calibre 28, 1 caixa de cartucho calibre 32, 1 caixa de cartucho calibre 36, 5 recipientes com pólvora, 8 caixas de espoleta, 30 petecas de oxi, 1 rolo de plástico filme, 1 rolo de fita durex, 3 pares de brinco, 1 cordão, 2 anéis, 2 brincos soltos e a quantia de R$ 5.600,00.

Sustenta que ao contrário do que alega o impetrante, que os indícios de autoria não são mera especulação. Os autos revelam que há indícios contundentes de envolvimento do paciente com a criminalidade em Oeiras do Pará, bem como que exerce papel importante na distribuição de entorpecentes neste município.

Não fossem os relatos e inúmeras denúncias de que a casa do paciente era ponto de venda de drogas, o paciente foi encontrado com vários cartuchos de munição, revelando a sua periculosidade e ousadia para agir em desacordo com a lei penal e impedir a paz social.

O impetrante alega que este magistrado optou por não realizar a audiência de custódia, e tal medida impediu que o paciente apresentasse sua versão dos fatos. Nesse ponto, devo destacar que a audiência de custódia não é o momento oportuno para apresentação de versão dos fatos, mas tão somente para verificar as condições da prisão. Não há no flagrante indícios de ilegalidade ou vedação aos princípios constitucionais. Pelo contrário. O flagrante está devidamente autuado, inclusive com expedição de nota de culpa, garantia dos direitos constitucionais, comunicação à família da pessoa presa, exame de corpo de delito, etc.

Prossegue esclarecendo que consta no writ que o paciente sofreu acidente de trânsito e
s
urgiu a necessidade de internação. Ora, o paciente foi preso em

casa, e não internado. Ademais, a priori, não há impedimentos para

que o paciente permaneça fazendo uso de seus medicamentos

dentro da casa penal, a qual, certamente, conta com enfermaria e

acompanhamento ambulatorial quando necessário.

Como já mencionado e conforme consta na decisão que decretou a preventiva, há indícios fortes de que o acusado traficava drogas em sua residência, e inclusive, que integra facção criminosa e exerce papel fundamental na distribuição de entorpecentes no município de Oeiras. Por isso, entendi que a primariedade não pode ser considerada isoladamente para justificar a liberdade provisória.

Vale destacar, ainda, que o paciente ofereceu dinheiro aos policiais que realizaram a abordagem como forma de se furtar da aplicação da lei. Nesse ponto, registro que os policiais possuem fé pública, não havendo qualquer razão para desconsiderar suas palavras, sobretudo quando é de conhecimento geral na comunidade que os policiais são agentes idôneos, ao passo que a pessoa autuada é conhecida pelo envolvimento com o crime.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado está baseado na nulidade em razão da não realização da audiência de custódia e da ausência de justa causa para sua prisão preventiva. Acrescentam que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permitem aguardar o andamento do processo em liberdade, sendo eficazes as medidas cautelares diversas da prisão, bem como pugna por conversão da prisão por domiciliar para tratamento médico.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, evidenciada na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, visto que o paciente foi preso com o objeto do crime, a droga, acondicionada para a venda, bem como com os demais objetos encontrados (relógios, dinheiro em espécie, celulares, material para embalagens plásticas), o que evidenciam mercancia, e não consumo.

Ademais, infere-se dos autos que o paciente é pessoa envolvida com a criminalidade, com função definida voltada ao comércio de drogas e há muito tempo vem comercializando e distribuindo entorpecentes, não se trata de criminoso oportunista, mas sim de pessoa envolvida com facção criminosa voltada para o tráfico de drogas e armas/munições, que tenta corromper os policiais militares e imputa falsas acusações em face dos agentes militares o que demonstra sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, maiores incursões acerca da nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merece guarida, visto que constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que o paciente foi devidamente autuado, inclusive com expedição de nota de culpa, garantia dos direitos constitucionais, de comunicação à família da pessoa presa, exame de corpo de delito, etc.

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Q
uanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Além disso, não constam dos autos provas de outras circunstâncias favoráveis alegadas, tais como residência fixa e ocupação lícita do acusado, como defendido.

Por fim, no que tange ao pleito de conversão da prisão preventiva por domiciliar, eis que o paciente sofreu um acidente de trânsito no dia 23 de março de 2020, estando com um trauma na região da cabeça, fazendo uso de diversas medicações, entendo não merecer guarida, pois em que pese terem sido juntados documentos comprobatórios do estado de saúde do paciente, a Defesa não comprovou nos autos que o paciente não desfruta de tratamento médico adequado na unidade prisional.

Além disso, consoante as informações da autoridade coatora, o paciente foi preso em casa, e não internado, não havendo impedimentos para que o mesmo permaneça fazendo uso de seus medicamentos dentro da casa penal, a qual, certamente, conta com enfermaria e acompanhamento ambulatorial quando necessário.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual. 2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/07/2020